Tribunal: TJES
Processo: 5010061-30.2023.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 1º GRUPO CRIMINAL

PROCESSO Nº 5010061-30.2023.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: BRUNO ADANIZETE SOUZA MARCIANO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL.

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES D
O PEDIDO REVISIONAL.

UTILIZAÇÃO COMO
NOVO
RECURSO
DE
APELAÇÃO.
REAPRECIAÇÃO DE ARGUMENTOS JÁ ANALISADOS
.
INEXISTÊNCIA DE
ELEMENTOS NOVOS.
NÃO CONHECIMENTO
.

1.
A Revisão criminal é espécie de ação autônoma de impugnação e deve preencher os requisitos de admissibilidade elencados taxativamente no art. 621, do Código de Processo Penal, quais sejam: I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

2.
O
entendimento firmado pelos Tribunais Superiores, seguido por este Tribunal de Justiça, é da impossibilidade de se proceder
a
nova análise do acervo probatório ou de decisão já combatida em sede de recurso, sem que tenha a defesa comprovado a existência de novo elemento apto a modificar o entendimento exposado de maneira clara e devidamente fundamentada.

3
. Revisão criminal não conhecida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer a revisão criminal, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal

VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

13/05/2024

REVISÃO CRIMINAL Nº 5010061-30.2023.8.08.0000

REQTE.: BRUNO ADANIZETE SOUZA MARCIANO

REQDO.: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

CUSTOS LEGIS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

REVISOR: O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Trata-se de revisão criminal (ID 5875935) proposta por
BRUNO ADANIZETE SOUZA
em face do acórdão (ID 5876682) proferido nos autos da Ação Penal nº 0005291-08.2018.8.08.0048, com fundamento no art. 621, I e III, do CPP

Aduz o requerente, em síntese, que fora condenado nas iras do art. 33 c/c art. 40, IV, e art. 35, todos da Lei nº 11.343/06, além do art. 329 do Código Penal: I) à pena de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão em relação ao crime de tráfico de drogas; II) à pena de 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão quanto ao crime de associação para o tráfico; III) à pena de 3 meses e 10 dias de detenção, quanto ao crime de resistência.

Pretende o postulante: I) a absolvição em relação ao crime do art. 35 da Lei nº 11.343/06, por não estarem preenchidos os requisitos para a sua configuração; II) o redimensionamento da pena-base aplicada aos crimes de tráfico de drogas e associação, para afastar a valoração negativa das circunstâncias e da quantidade e natureza das drogas; III) o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

Em cumprimento ao previsto no art. 625, §5º do CPP, os autos foram remetidos à douta Procuradoria de Justiça, que emitiu o parecer pelo não conhecimento da revisional, diante da inadequação da via eleita, ou, caso seja conhecida, que se julgue improcedente o pedido (ID 6211734).

Eis o breve relatório. À revisão.

Vitória-ES, 22 de março de 2024.

Desembargador
Walace Pandolpho Kiffer

Relator

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE):-

Fica registrado o impedimento do Desembargador Marcos Valls Feu Rosa.

Concedo a palavra a douta advogada pelo prazo regimental.

*

A SRA. ADVOGADA NAYARA GESSYKA BARBOSA PLANTIKOW:-

Ilustríssimo Desembargador Presidente, Desembargador Relator e demais Desembargadores, colegas advogados e serventuários da justiça.

Trata-se de revisão criminal de processo que tramitou na Comarca da Serra, onde o revisionando foi condenado à pena de 12 (doze) anos e 11 (onze) meses de reclusão pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e resistência.

Nota-se, Excelências, que, no caso, mesmo sem a comprovação de estabilidade e permanência, os acusados foram condenados pelo crime de associação.

Destaca-se que tal condenação foi fundamentada com argumentos genéricos e com base nos depoimentos dos policiais, que afirmaram que populares apontaram que os acusados estariam há tempo formado naquele local e que confessaram que estariam traficando na região.

Contudo, Excelências, não há nos autos qualquer testemunha que confirme o que foi dito pelos policiais militares, visto que nem na delegacia, nem em juízo, os acusados confessaram o crime.

Não há qualquer comprovação, por mínima que seja, que demonstre o vínculo associativo estável e permanente entre o revisionando e os acusados.

O magistrado utilizou de fundamentação genérica e utilizou a quantidade e a variedade de drogas que, por si só, segundo o magistrado, evidenciariam a estabilidade e permanência.

Contudo, a quantidade de drogas apreendida não foge à normalidade do tipo penal, tratando-se, no presente caso, de mero concurso eventual.

Ademais, em relação à dosimetria da pena, em relação ao crime de tráfico de drogas e ao crime de associação para o tráfico, o magistrado valorou de forma negativa as circunstâncias do crime, pois estariam traficando em uma praça, local de grande movimentação.

Contudo, Excelências, o local que os acusados foram apreendidos é um local de mata fechada, ou seja, não possuía nenhuma movimentação. Portanto, inidôneo o fundamento utilizado para exasperar as circunstâncias do crime, merecendo que seja excluída a valoração negativa das circunstâncias do crime.

Ainda em relação à quantidade e à natureza da droga de ambos os artigos, o tráfico e a associação, o magistrado também valorou de forma negativa.

Segundo o magistrado, a quantidade e a natureza das drogas apreendidas, que foi 410 gramas de maconha e 276 gramas de cocaína, seria uma grande quantidade.

Contudo, Excelências, a quantidade não foge da normalidade do tipo penal para o crime de tráfico de drogas, merecendo que seja afastada a valoração negativa.

Superadas todas essas questões, o revisionando fará jus ao tráfico privilegiado, uma vez que preenche todos os requisitos previstos no § 4º da Lei de Drogas.

Considerando os argumentos apresentados, postula-se pela absolvição do crime de associação para o tráfico e o redimensionamento da pena-base aplicada. E, por fim, o reconhecimento do tráfico privilegiado.

Considerando os argumentos aqui expostos, postula-se pela absolvição do crime de associação para o tráfico, como dito, o redimensionamento da pena e o reconhecimento do tráfico privilegiado.

Muito obrigada pela atenção dispensada e requer que conste nas notas taquigráficas a sustentação oral.

Obrigada.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE):-

Como destilo, fica consignada a sustentação oral firmada na Tribuna pela douta advogada, a quem cumprimento. E passo a palavra ao Eminente Relator.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Senhor Presidente, quero cumprimentar a ilustre advogada que fez uso da Tribuna e passo à leitura do voto.

Conforme relatado, trata-se de revisão criminal (ID 5875935) proposta por
BRUNO ADANIZETE SOUZA
em face do acórdão (ID 5876682) proferido nos autos da Ação Penal nº 0005291-08.2018.8.08.0048, com fundamento no art. 621, I e III, do CPP

Aduz o requerente, em síntese, que fora condenado nas iras do art. 33 c/c art. 40, IV, e art. 35, todos da Lei nº 11.343/06, além do art. 329 do Código Penal: I) à pena de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão em relação ao crime de tráfico de drogas; II) à pena de 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão quanto ao crime de associação para o tráfico; III) à pena de 3 meses e 10 dias de detenção, quanto ao crime de resistência, totalizando 12 (doze) anos e 11 (onze) meses.

Pretende o postulante: I) a absolvição em relação ao crime do art. 35 da Lei nº 11.343/06, por não estarem preenchidos os requisitos para a sua configuração; II) o redimensionamento da pena-base aplicada aos crimes de tráfico de drogas e associação, para afastar a valoração negativa das circunstâncias e da quantidade e natureza das drogas; III) o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

Em cumprimento ao previsto no art. 625, §5º do CPP, os autos foram remetidos à douta Procuradoria de Justiça, que emitiu o parecer pelo não conhecimento da revisional, diante da inadequação da via eleita, ou, caso seja conhecida, que se julgue improcedente o pedido (ID 6211734).

Pois bem.

Primeiramente, verifica-se a comprovação do trânsito em julgado, requisito do art. 625, §1º, do CPP (ID 5876678).

Como se sabe, a Revisão criminal é espécie de ação autônoma de impugnação e deve preencher os requisitos de admissibilidade elencados taxativamente no art. 621, do Código de Processo Penal, quais sejam: I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Nesse sentido, deve-se considerar, de plano, o firme entendimento desta corte quanto a via eleita pelo requerente e que, em suma, veda o uso da revisão criminal como se fosse mais um recurso a disposição do condenado.

Veja-se:

REVISÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06) - TRÁFICO PRIVILEGIADO E BIS IN IDEM - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO ACOLHIDA - REEXAME DE MATÉRIA ENFRENTADA EM APELAÇÃO CRIMINAL E REVISÃO CRIMINAL - FRAGILIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS - INQUESTIONÁVEL VALOR PROBATÓRIO - CREDIBILIDADE À PALAVRA DOS POLICIAIS - IMPROCEDENTE.
1.
A Revisão Criminal é uma ação sui generis, autorizada de forma restrita, não podendo ser utilizada como mais um meio recursal para rediscussão da matéria já definitivamente julgada
.
2. As matérias concernentes ao tráfico privilegiado e ao bis in idem já foram objeto de análise em sede de apelação criminal e revisão criminal, tratando-se, pois, de mero reexame de matéria e provas apreciadas anteriormente, o que é inviável na via eleita. Preliminar acolhida. 3. Os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. 4. Revisão criminal julgada improcedente. (TJES, Classe: Revisão Criminal, 100210052369, Relator: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 11/04/2022, Data da Publicação no Diário: 19/04/2022) (g.n.)

Resguardada a excepcionalidade, há, ainda, o entendimento quanto ao rigor com que se deve analisar as assimetrias apresentadas na peça de ingresso, eis que as hipóteses previstas no artigo 621, I a III, do Código de Processo Penal devem estar suficientemente provadas pelo requerente.

Nesta trilha, o julgamento desta Egrégia Câmara:

REVISÃO CRIMINAL. ARTIGO 35, CAPUT, DA LEI Nº. 11.343/06. 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS ORIGINÁRIOS SUFICIENTE A RESPALDAR O DECRETO CONDENATÓRIO. 2. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ART. 40, VI, DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. 3. APLICAÇÃO DO ART. 33, §4°, DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RÉU CONDENADO NO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. 4. AÇÃO REVISIONAL IMPROCEDENTE.
1. (...)
Em outras palavras, a revisão criminal não proporciona aos julgadores a amplitude do recurso de apelação, exigindo que o Requerente apresente, com o pedido, elementos probatórios que descaracterizem o fundamento da condenação, erro técnico da sentença ou novas provas de circunstância que determine a absolvição ou autorize diminuição especial da reprimenda. Assim, nesta seara da revisão criminal, a análise se restringe à finalidade de sanar eventual erro judiciário, evitando-se condenações injustas, sem respaldo nas evidências dos autos
. (...). Portanto, é indubitável, no caso
sub examen
, a intenção de se reapreciar, mais uma vez, agora em âmbito de revisão criminal, a autoria delitiva, pontuando esta ação como se fosse nova apelação criminal, em verdadeiro desvirtuamento de seu caráter legal. 2. 3. 4. Revisão criminal julgada improcedente. (TJES, Classe: Revisão Criminal, 100210044754, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 11/04/2022, Data da Publicação no Diário: 19/04/2022)

Feitas essas considerações, rememoro que o requerente fundamenta seu pedido revisional no art. 621, I e III, do CPP, segundo o qual o julgamento estaria contrário ao texto expresso da lei penal e pelo surgimento de novas provas da inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

No caso em julgamento, verifica-se que tanto a r. sentença condenatória quanto o v. acórdão que a confirmou, destacaram que o revisionando e seus comparsas foram encontrados com grande quantidade de entorpecentes de naturezas diversas, vindo o magistrado singular a firmar o seu convencimento com base nos seguintes fundamentos:

“(...) considerando as circunstâncias da prisão dos réus (informações passadas por populares de que estavam na localidade traficando, o local ser conhecido da polícia como de intenso tráfico de drogas, os militares terem visualizado Lucas dispensando a mochila com os entorpecentes, o fato de Bruno e João estarem no lugar armados),
a natureza da droga (
Cannabis sativa L.
, maconha e
Benzoilmetilecgonina
, Cocaína/Crack)
, a quantidade (38 porções, envoltas individualmente por plástico, pesando 201,3g de maconha; 197 porções, envoltas individualmente por plástico, pesando 209,5g de maconha; 112 porções, contidas individualmente em pequenos recipientes plásticos, pesando 248,3g de Cocaína; 07 porções, envoltas individualmente por plásticos, pesando 28,5g de Cocaína),
são fatores suficientes para se concluir que os entorpecentes seriam destinados ao consumo de terceiros, estando plenamente configurado o crime de tráfico de drogas
(transportar, trazer consigo).

Portanto,
sendo caracterizado o crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, a condenação é o único caminho
.

Quanto ao crime de associação para o tráfico de drogas

(art. 35), aponto que
para o reconhecimento deste ilícito é necessário que fiquem caracterizadas a estabilidade e a permanência da associação e não mero concurso eventual de pessoas
.

No caso em tela, r
estou provado que os acusados, em comum acordo, estavam na localidade da prisão traficando entorpecentes
da mais variada natureza (maconha, cocaína, crack),
inclusive armados, em decorrência de guerra com outros traficantes.

Os
militares
ouvidos, fase policial (William Chaves de Alcântara e Patrício Grippa) e em juízo (William Chaves de Alcântara),
indicaram que os acusados são conhecidos pelo envolvimento no tráfico de drogas, tendo populares alerdado os policiais que eles estavam na localidade há tempos traficando
.

A grande quantidade e variedade de drogas, por si só, já indica que o crime de tráfico não foi ocasional, evidenciado a estabilidade e permanência do bando. (...)”

Em sede de apelação, afere-se que o v. Acórdão também rechaçou as teses defensivas, sob os seguintes argumentos:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. VALOR DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. ANIMUS ASSOCIATIVO PERMANENTE E ESTÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. VETOR CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEL. RECRUDESCIMENTO DA PENA-BASE EM RAZÃO DA NATUREZA E QUANTIDADE. CIRCUNSTÂNCIA PREPONDERANTE SOBRE AS DEMAIS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CABIMENTO EM CASO DE CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ISENÇÃO DE CUSTAS. DETRAÇÃO. NÃO CABIMENTO. SUBSTITUIÇÃO PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. NÃO CABIMENTO. RECURSOS IMPROVIDOS.
1. O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. Precedentes STF. 2. Caso em que restou evidenciado o
animus
associativo dos apelantes, de forma permanente e estável, havendo entre si um liame subjetivo que extrapola o mero concurso eventual, revelando-se imperiosa a manutenção da condenação pela conduta descrita no artigo 35, da Lei de Drogas. 3. Na primeira fase da dosimetria da pena dos crimes abarcados pela Lei nº 11.343/2006, a quantidade e a natureza da droga apreendida são preponderantes sobre as demais circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal e podem justificar a exasperação da pena-base, nos termos do art. 42, da referida lei. Precedentes STJ. 4. O recrudescimento das penas-bases acima do patamar mínimo legal se revela escorreito e em consonância com o entendimento jurisprudencial, tendo em vista a apreensão de vultosa quantidade e variedade de entorpecentes, o que revela, a toda evidência, ofensa ao art. 42, da Lei de Drogas. 5. O Supremo Tribunal Federal perfilha o entendimento de que não há incompatibilidade ou incongruência na coexistência entre as figuras de usuário e traficante. 7. A condenação pelo crime previsto no art. 35, caput, da Lei nº 11.343/2006 é incompatível com o reconhecimento do tráfico privilegiado, revelando-se suficiente para afastar o redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, pois indica que o agente se dedica a atividades criminosas. Precedentes STJ. 8. A jurisprudência dominante, tanto do c. Superior Tribunal de Justiça, quanto deste Egrégio. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, é no sentido de que compete ao juiz da execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça. 9. Ponderado negativamente o vetorial circunstâncias e mantida a condenação em regime inicial fechado, não é cabível a substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direito, nos artigos 44 e 77, ambos do Código Penal. 10. Recursos a que nega provimento.

Pelos trechos acima destacados, é possível perceber que os argumentos sustentados pelo requerente foram avaliados nas vias ordinárias, sendo certo que o “
objetivo da revisão não é permitir uma terceira instância de julgamento, garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido ou ter reduzida sua pena, mas, sim, assegurar-lhe a correção de um erro judiciário.
” (TJES, Classe: Revisão Criminal, 100210058135, Relator: RACHEL DURÃO CORREIA LIMA, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 09/05/2022, Data da Publicação no Diário: 18/05/2022), o que não ocorreu no caso.

Nesse contexto, o entendimento firmado pelos Tribunais Superiores, seguido por este Tribunal de Justiça, é da impossibilidade de se proceder a nova análise do acervo probatório ou de decisão já combatida em sede de recurso, sem que tenha a defesa comprovado a existência de novo elemento apto a modificar o entendimento exposado de maneira clara e devidamente fundamentada.

Assim, a irresignação do Requerente carece de novos elementos capazes de rescindir ou alterar a condenação, não se prestando a ação revisional como instrumento de rediscussão do que já fora analisado.

Pelos motivos expostos,
não conheço a presente Revisão Criminal.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE):-

Consulto o Eminente Revisor, Desembargador Fernando Zardini Antonio?

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (REVISOR):-

Senhor Presidente, também quero cumprimentar a ilustre advogada. Mas, recebi o voto do Eminente Relator, com a devida antecedência, fiz a revisão e cheguei à mesma conclusão.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE):-

Como votam os demais Pares?

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

PROFERIRAM IDÊNTICO VOTO OS EMINENTES DESEMBARGADORES:-

RACHEL DURÃO CORREIA LIMA;

HELIMAR PINTO;

EDER PONTES DA SILVA;

UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO.

*

D E C I S Ã O

Julgamento concluído.

*

* *

gvg*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

REVISÃO CRIMINAL (12394)
5010061-30.2023.8.08.0000

REQUERENTE: BRUNO ADANIZETE SOUZA MARCIANO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) REQUERENTE: NAYARA GESSYKA BARBOSA PLANTIKOW - ES34667-A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL Nº 5010061-30.2023.8.08.0000

REQUERENTE: BRUNO ADANIZETE SOUZA

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

05

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de revisão criminal
(ID
5875935
) pro
posta por
BRUNO ADANIZETE SOUZA
em face do acórdão
(
ID
5876682
)
proferido nos autos d
a Ação Penal
nº 000
5
291
-
08
.201
8
.8.08.00
48, com fundamento no art. 621, I e III, do CPP

Aduz o requerente, em síntese, que fora condenado nas iras do art. 33 c/c art. 40, IV, e art. 35, todos da Lei nº 11.343/06, além do art. 329 do Código Penal: I) à pena de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão em relação ao crime de tráfico de drogas; II) à pena de 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão quanto ao crime de associação para o tráfico; III) à pena de 3 meses e 10 dias de detenção, quanto ao crime de resistência, totalizando 12 (doze) anos e 11 (onze) meses.

Pretende o postulante: I) a absolvição em relação ao crime do art. 35 da
Lei nº 11.343/06, por não estarem preenchidos os requisitos para a sua configuração;
II) o redimensionamento da pena-base aplicada aos crimes de tráfico de drogas e associação, para afastar a valoração negativa das circunstâncias e da quantidade e natureza das drogas; III) o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

Em cumprimento ao previsto no art. 625, §5º do CPP, os autos foram remetidos à
douta
Procuradoria de Justiça, que emitiu o parecer pelo não conhecimento da revisional,
diante da inadequação da via eleita
, ou,
caso seja conhecida, que se julgue improcedente

o pedido
(ID
6211734
).

Pois bem.

Primeiramente, verifica-se a comprovação do trânsito em julgado, requisito do art. 625, §1º, do CPP (ID 5876678).

Como se sabe, a
Revisão criminal é espécie de ação autônoma de impugnação e deve preencher os requisitos de admissibilidade elencados taxativamente no art. 621, do Código de Processo Penal, quais sejam: I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Nesse sentido, deve-se considerar, de plano, o firme entendimento desta corte quanto a via eleita pelo requerente e que, em suma,
veda o uso da revisão
criminal como se fosse mais um recurso a disposição do condenado
.

Veja-se:

REVISÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06) - TRÁFICO PRIVILEGIADO E
BIS IN IDEM
- PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO ACOLHIDA - REEXAME DE MATÉRIA ENFRENTADA EM APELAÇÃO CRIMINAL E REVISÃO CRIMINAL - FRAGILIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS - INQUESTIONÁVEL VALOR PROBATÓRIO - CREDIBILIDADE À PALAVRA DOS POLICIAIS - IMPROCEDENTE.
1.
A Revisão Criminal é uma ação sui generis, autorizada de forma restrita, não podendo ser utilizada como mais um meio recursal para rediscussão da matéria já definitivamente julgada
.
2. As matérias concernentes ao tráfico privilegiado e ao bis in idem já foram objeto de análise em sede de apelação criminal e revisão criminal, tratando-se, pois, de mero reexame de matéria e provas apreciadas anteriormente, o que é inviável na via eleita. Preliminar acolhida. 3. Os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. 4. Revisão criminal julgada improcedente. (TJES, Classe: Revisão Criminal, 100210052369, Relator: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 11/04/2022, Data da Publicação no Diário: 19/04/2022)
(g.
n.
)

Resguardada a excepcionalidade, há, ainda, o entendimento quanto ao rigor com que se deve analisar as assimetrias apresentadas na peça de ingresso, eis que as hipóteses previstas no artigo 621, I a III, do Código de Processo Penal devem estar suficientemente provadas pelo requerente.

Nesta trilha,
o
julgamento desta Egrégia Câmara:

REVISÃO CRIMINAL. ARTIGO 35, CAPUT, DA LEI Nº. 11.343/06. 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS ORIGINÁRIOS SUFICIENTE A RESPALDAR O DECRETO CONDENATÓRIO. 2. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ART. 40, VI, DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. 3. APLICAÇÃO DO ART. 33, §4°, DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RÉU CONDENADO NO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. 4. AÇÃO REVISIONAL IMPROCEDENTE.
1.
(...)

Em outras palavras, a revisão criminal não proporciona aos julgadores a amplitude do recurso de apelação, exigindo que o Requerente apresente, com o pedido, elementos probatórios que descaracterizem o fundamento da condenação, erro técnico da sentença ou novas provas de circunstância que determine a absolvição ou autorize diminuição especial da reprimenda. Assim, nesta seara da revisão criminal, a análise se restringe à finalidade de sanar eventual erro judiciário, evitando-se condenações injustas, sem respaldo nas evidências dos autos
.
(...)
. Portanto, é indubitável, no caso
sub examen
, a intenção de se reapreciar, mais uma vez, agora em âmbito de revisão criminal, a autoria delitiva, pontuando esta ação como se fosse nova apelação criminal, em verdadeiro desvirtuamento de seu caráter legal. 2. 3. 4. Revisão criminal julgada improcedente. (TJES, Classe: Revisão Criminal, 100210044754, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 11/04/2022, Data da Publicação no Diário: 19/04/2022
)

Feitas essas considerações, rememoro que o requerente fundamenta seu pedido revisional
no art.
621, I
e III,
do CPP,
segundo o qual o j
ulgamento
estaria
contrário
ao texto expresso da lei penal
e pelo surgimento de novas
provas d
a
inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

No caso em julgamento
, verifica-se que
tanto
a
r.
sentença
c
ondenatória
quanto o
v. acórdão que a confirmou,
destacaram
que o revisionando e seus comparsas
foram encontrados
com grande quantidade de entorpecentes de naturezas diversas,
vindo o magistrado singular a firmar o seu convencimento com base nos seguintes fundamentos:

“
(...
)
considerando as circunstâncias da prisão dos réus (informações passadas por populares de que estavam na localidade traficando, o local ser conhecido da polícia como de intenso tráfico de drogas, os militares terem visualizado Lucas dispensando a mochila com os entorpecentes, o fato de Bruno e João estarem no lugar armados),
a natureza da droga (
Cannabis sativa L.
, maconha e
Benzoilmetilecgonina
, Cocaína/Crack)
, a quantidade
(38 porções, envoltas individualmente por plástico, pesando 201,3g de maconha; 197 porções, envoltas individualmente por plástico, pesando 209,5g de maconha; 112 porções, contidas individualmente em pequenos recipientes plásticos, pesando 248,3g de Cocaína; 07 porções, envoltas individualmente por plásticos, pesando 28,5g de Cocaína)
,
são fatores suficientes para se concluir que os entorpecentes seriam destinados ao consumo de terceiros, estando plenamente configurado o crime de tráfico de drogas
(transportar, trazer consigo).

Portanto,
sendo caracterizado o crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, a condenação é o único caminho
.

Quanto ao crime de associação para o tráfico de drogas

(art. 35), aponto que
para o reconhecimento deste ilícito é necessário que fiquem caracterizadas a estabilidade e a permanência da associação e não mero concurso eventual de pessoas
.

No caso em tela, r
estou provado que os acusados, em comum acordo, estavam na localidade da prisão traficando entorpecentes
da mais variada natureza (maconha, cocaína, crack),
inclusive armados, em decorrência de guerra com outros traficantes.

Os
militares
ouvidos, fase policial (William Chaves de Alcantara e Patricio Grippa) e em juízo (William Chaves de Alcantara),
indicaram que os acusados são conhecidos pelo envolvimento no tráfico de drogas, tendo populares alerdado os policiais que eles estavam na localidade há tempos traficando
.

A grande quantidade e variedade de drogas, por si só, já indica que o crime de tráfico não foi ocasional, evidenciado a estabilidade e permanência do bando.
(...)”

Em sede de
apelação,
afere-se
que o v. Acórdão
também
rechaçou a
s
tese
s
defensiva
s,
sob os seguintes argumentos:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. VALOR DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. ANIMUS ASSOCIATIVO PERMANENTE E ESTÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. VETOR CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEL. RECRUDESCIMENTO DA PENA-BASE EM RAZÃO DA NATUREZA E QUANTIDADE. CIRCUNSTÂNCIA PREPONDERANTE SOBRE AS DEMAIS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CABIMENTO EM CASO DE CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ISENÇÃO DE CUSTAS. DETRAÇÃO. NÃO CABIMENTO. SUBSTITUIÇÃO PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. NÃO CABIMENTO. RECURSOS IMPROVIDOS.
1. O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. Precedentes STF. 2. Caso em que restou evidenciado o
animus
associativo dos apelantes, de forma permanente e estável, havendo entre si um liame subjetivo que extrapola o mero concurso eventual, revelando-se imperiosa a manutenção da condenação pela conduta descrita no artigo 35, da Lei de Drogas. 3. Na primeira fase da dosimetria da pena dos crimes abarcados pela Lei nº 11.343/2006, a quantidade e a natureza da droga apreendida são preponderantes sobre as demais circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal e podem justificar a exasperação da pena-base, nos termos do art. 42, da referida lei. Precedentes STJ. 4. O recrudescimento das penas-bases acima do patamar mínimo legal se revela escorreito e em consonância com o entendimento jurisprudencial, tendo em vista a apreensão de vultosa quantidade e variedade de entorpecentes, o que revela, a toda evidência, ofensa ao art. 42, da Lei de Drogas. 5. O Supremo Tribunal Federal perfilha o entendimento de que não há incompatibilidade ou incongruência na coexistência entre as figuras de usuário e traficante. 7. A condenação pelo crime previsto no art. 35, caput, da Lei nº 11.343/2006 é incompatível com o reconhecimento do tráfico privilegiado, revelando-se suficiente para afastar o redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, pois indica que o agente se dedica a atividades criminosas. Precedentes STJ. 8. A jurisprudência dominante, tanto do c. Superior Tribunal de Justiça, quanto deste Egrégio. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, é no sentido de que compete ao juiz da execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça. 9. Ponderado negativamente o vetorial circunstâncias e mantida a condenação em regime inicial fechado, não é cabível a substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direito, nos artigos 44 e 77, ambos do Código Penal. 10. Recursos a que nega provimento.

Pelos trechos acima destacados, é possível perceber que os argumentos sustentados pelo requerente foram avaliados nas vias ordinárias, sendo certo que o “
objetivo da revisão não é permitir uma terceira instância de julgamento, garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido ou ter reduzida sua pena, mas, sim, assegurar-lhe a correção de um erro judiciário.
” (TJES, Classe: Revisão Criminal, 100210058135, Relator: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 09/05/2022, Data da Publicação no Diário: 18/05/2022), o que não ocorreu no caso.

Nesse contexto, o entendimento firmado pelos Tribunais Superiores, seguido por este Tribunal de Justiça, é da impossibilidade de se proceder a nova análise do acervo probatório ou de decisão já combatida em sede de recurso, sem que tenha a defesa comprovado a existência de novo elemento apto a modificar o entendimento exposado de maneira clara e devidamente fundamentada.

Assim, a irresignação do Requerente carece de novos elementos capazes de rescindir ou alterar a condenação, não se prestando a ação revisional como instrumento de rediscussão do que já fora analisado.

Pelos motivos expostos,
não conheço a presente Revisão Criminal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.